Tribunal: STF
Processo: HC 187210
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO E DE MATERIAIS EXPLOSIVOS. ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGOS 14 E 16,  CAPUT, E § 1º, III, DA LEI 10.826/03. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no habeas corpus lá impetrado, HC 565.721, in verbis:
    “Com as alegações de excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta por Adriano Di Marco Elias no Tribunal de Justiça de São Paulo e ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva decorrente da Ação Penal n. 0000963-11.2016.8.26.0628, da 2ª Vara da comarca de Itapecerica da Serra/SP, impetra-se este writ, no qual se busca a concessão de medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente. 
    Antes de apreciar a pretensão de urgência, solicitei informações ao Tribunal a quo (fl. 115). Informações prestadas às fls. 119/121. 
    É o relatório. 
    Não me deparo com a presença concomitante dos pressupostos autorizadores da medida de urgência requerida. 
    Quanto à dita demora para a apreciação do recurso do paciente, à primeira vista, não me parece haver sido extrapolado o limite da razoabilidade até o momento. Conforme informações prestadas, a apelação, distribuída em 4/10/2019, atualmente está em vias de ser encaminhada ao gabinete do Desembargador Revisor para que o julgamento do recurso possa ser concluído nos próximos 30 dias (fl. 121). 
    No que diz respeito aos fundamentos da prisão cautelar mantida na sentença, ao que parece, há intenção de suprimir instância, uma vez que não há nos autos acórdão da Corte estadual apreciando a matéria. 
    Indefiro, portanto, o pedido liminar.
    Ouça-se o Ministério Público Federal.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 37 (trinta e sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288, parágrafo único, do Código Penal, 14 e 16, caput, e § 1º, III, da Lei 10.826/03.
    Foi interposto recurso de apelação, o qual se encontra pendente de julgamento.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para julgamento da apelação e na constrição da liberdade do paciente.
    Narra a inicial que o paciente se encontra preso há mais de 04 (quatro) anos, não tendo sido ainda julgado o recurso de apelação.
    Aduz que “o paciente provou ser absolutamente primário e de bons antecedentes, provou ainda possuir ocupação lícita e residência fixa, conforme comprovam os documentos acostados ao pleito de liberdade provisória (apenso anexo), com todos os predicados para trilhar o caminho do bem, certamente não oferece nenhum risco à sociedade tampouco à ordem pública”.
    Defende inexistir “motivos para a permanência do paciente no cárcere, pois o mesmo preencheu todos os requisitos exigidos para concessão da liberdade provisória, bem como não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, podendo ser aplicada qualquer medida cautelar diversa da prisão, para que o paciente possa aguardar o julgamento da apelação e o transito em julgado em liberdade”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo exposto “prima facie” verifica-se o flagrante CONSTRANGIMENTO ILEGAL que vem sofrendo o paciente, requer, sempre com o devido respeito e acatamento aos Preclaros Julgadores, concedida a ordem de habeas corpus conceder ao paciente LIBERDADE PROVISÓRIA, ou seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, por excesso de prazo, com expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, certo que ao ver garantida sua liberdade, compromete-se a comparecer a todos os atos do processo, não colocando em perigo a ordem pública e nem embaraçando, por qualquer meio ou forma, a instrução criminal, durante a qual, aliás, irá provar sua inocência”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    De outro lado, em relação ao alegado excesso de prazo, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente